Tribunal: TJDFT
Processo: 0742780-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA FORMA PRIVILEGIADA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA APREENDIDA. REDUÇÃO FIXADA EM 1/5 (UM QUINTO). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada (art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, com decretação do perdimento do veículo utilizado no transporte da droga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração redutora do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diante da primariedade do réu e da ausência de envolvimento com organização criminosa; (ii) estabelecer se o réu tem legitimidade para requerer a restituição do veículo apreendido, alegadamente pertencente a terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida — aproximadamente 10 kg (dez quilogramas) de maconha — pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não tenha sido considerada na primeira fase da dosimetria. Correto, portanto, o fator de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto).
4. O réu não possui legitimidade para requerer a restituição do veículo, por não ser o proprietário registrado, cabendo tal pedido exclusivamente ao legítimo titular, desde que preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.